Tribunal: STF
Processo: ARE 1324943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se sustenta a alegação de cerceamento do direito à dilação probatória, baseada na circunstância de ter sido obstada a produção de prova oral, com a qual o Autor pretendia demonstrar que o imóvel arrematado na execução trabalhista se enquadrava no conceito legal de bem de família. 2. A própria hipótese de rescindibilidade invocada pelo Autor (artigo 966, V, do CPC de 2015) afasta a pertinência, no caso, da prova testemunhal por ele requerida. De fato, em se tratando de pretensão rescisória calcada no artigo 966, V, do CPC de 2015, a violação de norma jurídica deve se apresentar manifesta, evidente, não se legitimando com base em nova avaliação do acervo probatório produzido no processo primitivo (diretriz da Súmula 410 do TST), muito menos com provas produzidas na própria ação desconstitutiva. 3. Assim, constatada a desnecessidade, no caso, da prova oral requerida pelo Autor, não há falar em cerceamento do direito à dilação probatória. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A leitura do acórdão recorrido revela que a Corte Regional expôs, de modo claro e objetivo, a motivação pela qual concluiu pela improcedência do pedido de corte rescisório fundado no artigo 966, V, do CPC 2015, apontando especificamente que incidia no caso óbice da Súmula 410 do TST, na medida em que a pretensão rescisória buscava o reexame de fatos e provas da ação matriz. 2. Ademais, nos recursos de natureza ordinária, por força do efeito devolutivo em profundidade, todas as questões suscitadas e discutidas são devolvidas ao exame da jurisdição revisora, ainda que não tenham sido decididas por inteiro, impondo-se ao órgão ad quem a cognição da matéria impugnada pela parte recorrente, conforme art. 1013, §§ 1º e 2º, do CPC de 2015. 3. Desse modo, devolvida a matéria ao exame do TST por meio do presente recurso ordinário, inclusive a alegação de omissão da Corte Regional quanto à pretensão rescisória calcada no art. 966, VIII, do CPC de 2015, não há falar em prejuízo processual (art. 282, § 1º, do CPC de 2015) e, consequentemente, em nulidade do julgamento. Preliminar rejeitada. PRETENSÃO RESCISÓRIA CALCADA NO ARTIGO 966, V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI 8.009/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 410 DO TST. 1. Inicialmente, destaca-se que, ao contrário do aduzido pelo Autor, não consta da exordial qualquer fundamentação de pedido de corte rescisório calcado em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC de 2015), de modo que não se aplica à hipótese a diretriz preconizada na Súmula 408 do TST. O postulado da segurança jurídica, aplicável a todos os ramos da ciência do direito, exige que as partes observem estritamente as fases processuais idealizadas em caráter preclusivo pelo legislador ordinário. Não tendo realizado, quanto à pretensão rescisória baseada em erro de fato, a emenda do pedido desconstitutivo no momento apropriado, não há se falar em ampliação da pretensão rescisória em sede recursal. 2. Quanto à pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC de 2015, observa-se que a conclusão explicitada no acórdão rescindendo, lavrado em sede de agravo de petição, está fundamentada no acervo probatório produzido nos autos originários. Com efeito, restou expressamente consignado no referido acórdão que os documentos acostados pela parte eram insuficientes para comprovar a natureza de bem de família do imóvel penhorado, bem como que as certidões oficiais anexadas pelos oficiais de justiça contrariavam os argumentos do agravante, ora Autor. 3. A confirmação de que a penhora teria atingido bem de família, com afronta literal ao art. 1º da Lei 8.009/1990, ou ainda de que as certidões produzidas na ação matriz relatavam premissa fática equivocada, consoante requerido pelo Autor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, expediente incabível em ação rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (óbice da Súmula 410 do TST). 4. Cumpre ressaltar que a ação rescisória não representa nova oportunidade para análise e solução de conflitos intersubjetivos de interesses. 5. A violação de norma jurídica, apta a autorizar o corte rescisório (CPC/2015, art. 966, V), há de se apresentar manifesta, evidente, não se legitimando com base em nova avaliação do acervo probatório produzido no processo primitivo. 6. Portanto, em razão do intransponível óbice da Súmula 410 do TST, não há falar em violação manifesta da norma jurídica apontada pelo Autor. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e desprovido. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1. O Autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência com intuito de obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário, pugnando pela suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória. 2. Considerando que o recurso ordinário interposto pelo Autor foi desprovido, em sede de cognição exauriente da controvérsia, conforme decidido no capítulo anterior, impositivo o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência do fumus boni iuris. Tutela de urgência indeferida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente